Tribunal: TJDFT
Processo: 0749915-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, PONTUAÇÃO E DÉBITOS EM FACE DO RÉU ADQUIRENTE E DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF E DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO PARA A AÇÃO. TEMA 1118 DO STJ.
1. A legitimidade “ad causam” decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Na presente demanda, a pretensão do autor é a transferência administrativa do veículo, a transferência do registro de infrações e débitos de tributos, cuja providência é imposta ao DETRAN/DF, uma vez que não pode ser realizada pelo particular sem a participação do órgão de trânsito; logo, imprescindível a presença da autarquia no processo. Desse modo, a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito deve ser anulada.
2. A transferência de titularidade de veículo é ato administrativo complexo, pois exige vistoria, com a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. Com o objetivo de conferir efeito prático equivalente à pretensão da parte autora, cabível unicamente impor ao Detran-DF que anote a venda do veículo.
3. Quanto à pontuação de infrações impostas após a venda do veículo, o direito administrativo sancionador consagra a responsabilidade subjetiva, ressalvada previsão legal em sentido diverso. Apenas se presume ser o proprietário infrator até que se apresente comprovação em contrário. Diante da tradição do veículo, as pontuações das infrações devem ser transferidas ao Réu adquirente.
4. Quanto à transferência de multa e débitos do veículo, em face do ente público, o Autor responde solidariamente ao comprador nos termos do artigo 134 do CTB quanto às multas, e artigo 1°, §8°, III da Lei 7.431/1985 com redação dada pela Lei Distrital 223/1991 quanto ao IPVA, conforme traz o Tema 1118 do STJ em Recurso Repetitivo: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
5. Já na relação entre particulares, em face do Réu adquirente, a tradição importa na sua responsabilidade sobre os débitos, uma vez que estava na posse do veículo, sob pena de seu enriquecimento ilícito, pelo que é devida a condenação ao pagamento dos valores de multas e débitos sobre bem, cabendo ao Autor comprovar a quitação após pagamento.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e proferir com julgamento de mérito para condenar o DETRAN/DF e o DER/DF a anotarem a venda do veículo e transferirem as pontuações de infrações de trânsito ao Réu adquirente e condená-lo a pagar os débitos incidentes sobre o veículo referente às multas, impostos e taxas, após a tradição do bem realizada em 14/02/2012, indicados na inicial, bem como os débitos existentes no decorrer do processo.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.